Tribunal: CARF
Processo: 19395.720523/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.720523/2019-26
ACÓRDÃO
2002-008.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSO BORGES PETRILO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO
ATRAVÉS DE LAUDOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720523/2019-26
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 66 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 48 e ss.), lavrada pela constatação de Rendimentos
Indevidamente considerados como Isentos por Moléstia Grave – não comprovação da moléstia e
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – IRRF relativa aos mesmos.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Em desfavor do contribuinte, acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento no 2017/677497225978930 (fls. 49/53), relativamente ao ano-
calendário de 2016, na qual não foi apurado saldo de imposto (R$ 0,00).
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720523/2019-26
3

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 18/06/2019 (fls. 54), o
contribuinte apresentou impugnação em 01/07/2019 (fls. 03), com as seguintes
alegações:

...
O Acórdão de improcedência foi dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no
2724, de 27 de Setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2020 (e-fl. 79), o sujeito
passivo interpôs, em 07/02/2020 (e-fl. 80), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que embora considere a documentação
apresentada pertinente, solicita prazo para apresentação de novo laudo pericial que comprove a
isenção de IRPF por moléstia grave, na forma das exigências legais. Em 17/02/2020 pede a juntada
de novos documentos ao processo, primordialmente, laudos médicos (e-fl. 103/107).
É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720523/2019-26
4
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Rendimentos Indevidamente considerados como Isentos por
Moléstia Grave no valor de R$54.442,26 e de compensação indevida de IRRF relativa aos mesmos
no valor de R$11.393,62.
Não há questões preliminares a serem apreciadas
Quanto à isenção dos rendimentos sob escrutínio, destaque-se a súmula CARF no
63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico oficial que cumpra os requisitos
legais.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, expondo os argumentos
denegatórios de primeira instância:
...
Como cediço, a comprovação de moléstia grave, passível de motivar isenção do
imposto de renda, deve ser realizada mediante a apresentação de laudo pericial,
assinado por médico habilitado, vinculado e integrante de serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, e devendo conter: a)
o órgão emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da
moléstia (descrição, CID-10, elementos que fundamentam o diagnóstico, data da
detecção da doença); d) prazo de validade do diagnóstico, no caso de doenças
passíveis de controle ou cura, e e) nome completo, assinatura, número de
inscrição no Conselho de Medicina, número de matrícula no órgão público e
qualificação do profissional do serviço médico oficial responsável pela emissão do
laudo pericial.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720523/2019-26
5
O laudo apresentado em fls. 15 carece de elementos essenciais, descritos acima,
quais sejam: não há identificação de que o médico esteja vinculado e integre
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
municípios. Analisando os sistemas informatizados da Receita Federal, em
especial DIRPF, não foi possível identificar declarações dos anos bases 2017. 2018
e 2019 do médico Smair Assef Benhame, já as DAA dos anos bases anteriores, o
referido médico aparece como dependente de sua mãe. Também consultando o
sistema DIRF, identificou-se que o citado medico assinante do Laudo não possui
rendimentos recebidos do serviço público nos anos bases 2017. 2018 e 2019.
...
Em seu socorro, ora apresenta o interessado os novos laudos médicos juntados ao
seu recurso (e-fl. 103/107), provas novas que podem, na espécie, ser conhecidas com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. E
os novos laudos, no entender deste Conselheiro, suprem plenamente os requisitos legais
necessários para comprovação da portabilidade da moléstia isentiva e afastam os argumentos
denegatórios a quo em sua plenitude.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal, afastando tanto a omissão de rendimentos quanto a compensação
indevida apurados em notificação
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 116
DF CARF MF
Original